Tribunal: TJSP
Processo: 1009338-11.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Falta de interesse de agir – Imóveis herdados pela ex-esposa do autor, com quem fora casado pelo regime de comunhão universal de bens, que não integram e não poderão integrar o seu patrimônio individual a justificar a exigência de contas em face da inventariante – Autor que não participou do inventário na qualidade de cônjuge da herdeira – Prescrição da pretensão

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Falta de interesse de agir – Imóveis herdados pela ex-esposa do autor, com quem fora casado pelo regime de comunhão universal de bens, que não integram e não poderão integrar o seu patrimônio individual a justificar a exigência de contas em face da inventariante – Autor que não participou do inventário na qualidade de cônjuge da herdeira – Prescrição da pretensão anulatória verificada (art. 178, § 9o, CC/16) – Sobrepartilha de bens de que não se poderá cogitar – Imóveis, conhecidos ao tempo da partilha homologada em sede de divórcio consensual, que restaram omitidos – Impossibilidade de alteração do acordo firmado – Inteligência do art. 1.040, CPC e arts, 848, "caput", c/c 1.575, parágrafo único, CC -– Extinção da ação sem resolução de mérito, de ofício – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132146
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009338-11.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YASUO
VICENTE KANASHIRO, são apelados INEZ BALDACIN ZOPPELLO e RENATA
ZOPPELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009338-11.2019.8.26.0003
2
VOTO No 50984
APELAÇÃO No 1009338-11.2019.8.26.0003 Auriflama
APELANTE Yasuo Vicente Kanashiro
APELADA Inez Baldacin Zoppelo
INTERESSADA Renata Zoppello
JUIZ Jomar Juarez Amorim
PRESTAÇÃO DE CONTAS Falta de interesse de
agir Imóveis herdados pela ex-esposa do autor, com
quem fora casado pelo regime de comunhão universal
de bens, que não integram e não poderão integrar o
seu patrimônio individual a justificar a exigência de
contas em face da inventariante
Autor que não
participou do inventário na qualidade de cônjuge da
herdeira
Prescrição da pretensão anulatória
verificada (art. 178, § 9o, CC/16) Sobrepartilha de
bens de que não se poderá cogitar
Imóveis,
conhecidos ao tempo da partilha homologada em sede
de divórcio consensual, que restaram omitidos

Impossibilidade de alteração do acordo firmado

Inteligência do art. 1.040, CPC e arts, 848, “caput”,
c/c 1.575, parágrafo único, CC - Extinção da ação
sem resolução de mérito, de ofício
Recurso
prejudicado.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 68 (objeto de embargos de
declaração rejeitados fls. 74) em que foi julgada liminarmente improcedente a ação de
exigir contas ajuizada por Yasuo Vicente Kanashiro contra Inez Baldacin Zoppelo. Bem
assim, foi indeferida a petição inicial em relação a Renata Zoppello. Inconformado, apelou
o autor (fls. 76/84), requerendo o afastamento do reconhecimento de prescrição. Sustentou
que a demanda não se confundiria com petição de herança. Afirmou que participou da
partilha, pretendendo obter contas a respeito de diversos imóveis alienados pela
inventariante. Requer o prosseguimento do feito com relação a Inez. Sem contrarrazões
(fls. 95), foram os autos remetidos a esta Corte. Foram as partes intimadas a manifestarem-
se por força do art. 10 do Código de Processo Civil, quedando-se, porém, inertes.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009338-11.2019.8.26.0003
3
De imediato, anota-se que Renata Zoppello está definitivamente excluída da
lide, já que a sentença não foi impugnada neste capítulo.
Passa-se ao exame das razões de apelação.
Respeitado o entendimento do Juiz de Direito, não é possível concluir tratar-
se a hipótese de petição de herança prescrita. Como consta da petição inicial e da
notificação judicial de fls. 49/52, o pedido de contas formulado pelo autor, ora apelante, dá-
se para apurar o estado dos bens deixados por Celso Zoppello (fls. 33/48), pai de sua ex-
esposa Renata, com quem foi casado pelo regime da comunhão universal de bens.
Ainda, nos termos do art. 1.824 c/c 1.845 do Código Civil, sequer ostenta o
recorrente a qualidade de herdeiro e, portanto, legitimidade ativa para formular pleito de
petição de herança. Ocorre que não existe em seu benefício direito sucessório a ser
reconhecido.
Em última análise, se fosse o caso, o autor somente poderia lançar mão de
meios para buscar a sua meação sobre aqueles imóveis.
Ocorre que a irregularidade do arrolamento de bens, se houve, consistiu no
fato de não ter ele participado da partilha na qualidade de cônjuge de Renata, a quem os
bens por ela herdados se comunicaram (art. 262, CC/16). Tal situação poderia conduzir à
invalidação da respectiva homologação judicial, sujeita, entretanto, ao já ultrapassado
prazo prescricional de quatro anos previsto no art. 178, §9o, do Código Civil de 1916.
Não bastasse isso, tampouco seria possível cogitar de sobrepartilha dos
imóveis, já que omitidos por acordo na partilha efetivada em sede divórcio (fls. 26/32).
Tenha-se em mente que, “Nos termos do §1o do artigo 1.121 do Código de
Processo Civil, aplicam-se as regras dos artigos 982 e seguintes do mesmo Diploma
Processual, que cuidam do inventário e partilha. Nesse tocante, segundo ensinamentos de
Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim 'a sobrepartilha nada mais é que um
complemento da partilha anteriormente feita, em virtude de, nessa primeira partilha,
terem sido omitidos bens que deveriam ser atribuídas aos sucessores'. Ficam sujeitos à
sobrepartilha, portanto, os bens (i.) sonegados; (ii.) que se descobrirem tardiamente; (iii.)
litigiosos; e (iv.) situados em lugar remoto (art. 1.040 do CPC)” (Apelação Cível
n. 0006590-87.2013.8.26.0664 Votuporanga, 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. De. Carlos Alberto de Salles, em 14/7/15).
O caso não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009338-11.2019.8.26.0003
4
Com efeito, da narrativa da petição inicial no sentido de que o autor teria
outorgado à inventariante poderes para administrar tais bens, depreende-se que já eram eles
conhecidos ao tempo da partilha, preferindo o casal, por motivos desconhecidos, omitir a
sua existência.
Não se admitiria, portanto, a alteração unilateral de acordo livremente
firmado acerca de direitos disponíveis já devidamente homologado em juízo (art. 848,
“caput” c/c art. 1.575, parágrafo único, do CC).
Nesse contexto, não há sentido exigir-se da inventariante Inez contas sobre
bens que, a rigor, não integram e não poderão integrar o patrimônio individual do apelante.
Carece, portanto, o autor de interesse de agir.
Como explica Vicente Greco Filho, o interesse processual “é uma relação
de necessidade e uma relação de adequação, porque é inútil a provocação da tutela
jurisdicional se ela, em tese, não for apta a produzir a correção da lesão arguida na
inicial. Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação
jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação” (Direito Processual
Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1994, vol. I, pág. 81).
Nessas circunstâncias, é reformada a sentença para, de ofício, julgar-se
extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do
Código de Processo Civil.
Julga-se prejudicado o recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator